Tribunal: TJMT
Processo: 1029227-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029227-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA - CPF: 960.696.861-87 (APELADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS STEFAN DA COSTA - CPF: 063.204.121-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – REQUERIMENTO NO PRAZO DE 30 DIAS DO FALECIMENTO – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO FALECIMENTO – PAGAMENTO RETROATIVO A CONTAR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em vista da morte do servidor público estadual, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal, com data de início conforme
artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029227-19.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA E RODRIGO MARTINS STEFAN DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação
de Rito Ordinário
no 1029227-19.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de pensão por morte, condenando o
Estado de Mato Grosso e o MTPREV
ao pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito do instituidor da pensão.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o
pagamento retroativo da pensão por morte deve ser corrigido, pois deve ser considerado a data do requerimento administrativo, uma vez que não existia pretensão resistida pelo Ente Público.

Aduz que o pagamento desde o óbito é aplicável no caso de requerimento realizado em até 30 dias do falecimento do instituidor do benefício. Afirma que no presente caso o pedido administrativo ocorreu muito tempo depois de 30 dias, uma vez que o instituidor do benefício faleceu em 11.3.2016, porém os requerimentos foram protocolados em 8.2.2017 no caso da Apelada MARIA JOSÉ DE MELLO
STEFAN DA COSTA
e em 16.7.2018 no caso do Apelado RODRIGO MARTINS
STEFAN DA COSTA
.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a parte da sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a implantação do benefício da pensão por morte a contar do requerimento administrativo, sendo que para a Apelada
MARIA JOSÉ DE MELLO
STEFAN DA COSTA
desde 8 de fevereiro de 2017 e para o Apelado RODRIGO MARTINS
STEFAN DA COSTA a contar de
16 de julho de 2018
(id. 104105017).

Em Contrarrazões, os Apelados manifestaram pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença
(id. 104105022).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 111038491).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3
a Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos da Ação
de Rito Ordinário

no
1029227-19.2017.8.11.0041
, julgou
parcialmente
procedente
o pedido de revisão de pensão por morte, condenando o
Estado de Mato Grosso e o MTPREV
ao pagamento retroativo da pensão por morte desde a data do óbito do instituidor da pensão.

No caso concreto, o Juízo Singular
condenou o Apelante ao pagamento de pensão por morte em favor do Apelados, bem como no pagamento retroativo desde o óbito do instituidor da pensão
, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Verifico que fora suprida a ausência do pedido administrativo, tendo a parte autora comprovado que pleiteara o benefício ao MTPREV, contudo, restou indeferido pela Instituição,
vide
ID 14947234. Sendo assim, não prospera a alegação de falta de interesse de agir.

Conforme mencionado em linhas pretéritas, a Súmula no 340 do STJ é clara ao dispor que:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”.

Dito isto, considerando que o
de cujus
faleceu em 11/03/2016, a lei vigente ao caso concreto é a Lei Complementar no 04/90 e suas alterações, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de MT e estabelece em seu art. 245 quais são os beneficiários das pensões:

(...)

Destarte, o requerente Rodrigo Martins Stefan da Costa comprovadamente filho do servidor falecido e que à época do óbito era absolutamente incapaz,
vide
documentos de ID 9956727, faz jus ao recebimento do benefício.

Já quanto à senhora Maria José, verifico que em 24/03/2016 ingressou com processo administrativo para recebimento de pensão por morte de seu esposo.

De fato, observo que há juntada de comprovação de protocolo do pedido administrativo no mês de março de 2016, conforme consta do ID 9957034.

Sustenta que até a propositura da ação não havia recebido os retroativos, os quais haviam sido solicitados administrativamente.

De acordo com a Lei 8.213/1991, em seu art. 74, inciso I, o início do recebimento do benefício, quando requerido em até noventa dias após a morte, dá-se do óbito.

O requerido, por seu turno, não impugnou o pedido de pagamento dos retroativos. Sendo assim, aliado ao fato de que a requerente acostou documentação a comprovar suas afirmações, presumo como verdadeiras as alegações, com supedâneo no art. 341 do Código de Processo Civil, reconhecendo seu direito ao recebimento de retroativo até a data de falecimento do servidor, qual seja, 11/03/2016.

Portanto, os requerentes fazem jus ao recebimento de valores retroativos desde a data do óbito 11/03/2016 do Instituidor da pensão.

Em relação ao requerente Rodrigo Martins Stefan possui direito às parcelas vencidas desde a data do óbito de seu pai até o início do pagamento do benefício à esposa falecida que já era habilitada e vem recebendo regularmente o benefício.

Posteriormente, deverá o requerente receber o benefício a partir do requerimento administrativo do pedido, qual seja, a data de 16/07/2018 (ID 14947234) até a maioridade civil.

Sobre o tema, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos apenas para: a) condenar os requeridos a implementarem a pensão por morte ao requerente Rodrigo Martins Estefan da Costa até que complete a maioridade civil; b) condenar os requeridos ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte desde a data do óbito do instituidor da pensão (11/03/2016), sendo que para a senhora Maria José será até a data de 30/08/2016. Já em relação ao requerente Rodrigo Martins Stefan da Costa o pagamento dos retroativos será desde o óbito até o início do pagamento do benefício à senhora Maria José e, posteriormente, a partir do requerimento administrativo em 16/07/2018 com data final quando completar a maioridade civil, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora desde a citação no percentual da caderneta da poupança e correção pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso até o efetivo pagamento (art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 e tese fixada no Tema 905 do STJ). Ademais, deixo de condenar os requeridos ao pagamento da pensão no valor integral do último salário recebido pelo servidor, haja vista que o benefício não foi contemplado pelo art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do § 4o, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P. R. I. C
.

(id. 104105014)

Extrai-se dos autos
que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 11 de março de 2016 (id. 104104957), sendo que a Apelada MARIA JOSÉ DE MELLO STEFAN DA COSTA protocolou requerimento administrativo no 143794/2016, visando o recebimento da pensão, em 22 de março de 2016 (id. 104104960 – p. 2/4).

Sobre o tema, o artigo 245 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), dispõe:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04)

b) (revogado) (Revogado pela LC 197/04)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) (revogado) (Revogado pela LC 124/03)

§ 1o A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2o A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Outrossim, o termo inicial para pagamento do benefício, nos termos do artigo 247, inciso I, da mencionada lei, ocorre a partir do óbito, quando o benefício for requerido no prazo de 30 dias, decorrido o respectivo prazo, a implantação será a partir do requerimento administrativo:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Neste aspecto, constata-se que o pedido administrativo para concessão do benefício em favor da Apelada MARIA JOSE DE MELLO ESTEFAN DA COSTA ocorreu após o falecimento do servidor público, no prazo de 30 dias, de forma que inexistem dúvidas de que os requisitos legais foram preenchidos e, consequentemente, a Apelada faz jus ao recebimento dos valores retroativos a contar do óbito do servidor.

Neste contexto, ausente qualquer elemento que afaste o direito da Apelada MARIA JOSE DE MELLO ESTEFAN DA COSTA ao recebimento de valores retroativos desde a data do óbito do Instituidor do benefício.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Em vista da morte do servidor público estadual, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito.

Demonstrada a concessão do benefício previdenciário pela Administração Pública Estadual, a partir da data do falecimento do de cujus, deve o ente público ser condenado ao pagamento das parcelas vencidas até a data da implantação dos proventos, em favor da parte beneficiada.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC. (N.U 1006367-95.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 03/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL. Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal. (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020)

No que se refere ao Apelado RODRIGO MARTINS STEFAN DA COSTA, observa-se que o protocolo do requerimento administrativo visando o recebimento da pensão por morte do genitor, ocorreu em 16.7.2018 (id. 104104999). Evidentemente, foi protocolado após o prazo de 30 dias da data do óbito do genitor e, portanto, o pagamento retroativo do benefício deve ocorrer a contar do protocolo do requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do artigo 247, da
Lei Estadual no 04/1990. Assim
, acertada a sentença que determinou o pagamento do benefício em favor do Apelado RODRIGO MARTINS STEFAN DA COSTA a partir do requerimento administrativo e data final quando completar a maioridade civil.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022